Tribunal: TJBA
Processo: 8003717-56.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003717-56.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MADALENA PEREIRA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Controvérsia sobre a validade de contrato de empréstimo consignado. Divergência de assinaturas e inconsistência na intermediação bancária. Indícios de fraude documental. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Aplicação do CDC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rito comum, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar à restituição dos valores descontados, em dobro após 30/03/2021 e de forma simples antes disso, com atualização pelo IPCA e juros moratórios pela Selic (deduzida do IPCA); (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iv) autorizar compensação com eventuais valores disponibilizados. Embargos de declaração foram opostos, com modificação parcial para adequação dos critérios de correção e juros. A parte ré recorreu, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a modulação da condenação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em

(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco por descontos indevidos e se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (iv) examinar a alegação de prescrição trienal; (v) verificar a possibilidade de compensação entre valores eventualmente creditados e os valores a restituir.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituição financeira e beneficiária previdenciária, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

4. Compete ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente diante da impugnação direta da consumidora, consoante o art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

5. A cédula de crédito apresentada possui aparência de formalidade, mas não afasta os indícios concretos de fraude, em especial a divergência relevante entre a assinatura constante do contrato e aquelas presentes nos documentos da autora.

6. A operação foi intermediada por correspondente bancário situado em localidade diversa da residência e do local de recebimento do benefício da consumidora, em desconformidade com o art. 9º da IN INSS/PRES nº 28/2008, o que reforça a suspeita de contratação irregular.

7. O precedente REsp 1.780.205/PB, que trata da teoria do
venire contra factum proprium
, não se aplica ao caso, pois pressupõe contratação válida, o que não se verifica diante dos indícios de fraude e ausência de vínculo contratual seguro.

8. Configurada a ilicitude pela realização de descontos sem contrato válido, é devida a repetição do indébito conforme os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça: em dobro após 30/03/2021 e simples antes disso, com correção pelo IPCA e juros pela Selic (deduzido o IPCA).

9. O desconto indevido em benefício previdenciário configura lesão à esfera de segurança econômica do consumidor e gera dano moral indenizável, sendo proporcional o valor de R$ 5.000,00.

10. Rejeita-se a alegação de prescrição trienal, aplicando-se o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial a partir da ciência do dano.

11.
Em razão do desprovimento do recurso, procede-se à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
pelação

nº

8003717-56.2024.8.05.0088
,
em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e apelad
o

MADALENA PEREIRA.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso
de apelação
,
nos termos do voto do Relator.